Tribunal: TJDFT
Processo: 0741185-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE.
1. Em relação à alegação de falta de interesse de agir decorrente do atual estágio da Ação Civil Pública no 61.425/93, apesar de o menor preencher os requisitos que lhe garantem o acesso à educação e já se encontrar inscrito em programa de educação infantil, o efetivo exercício do direito só se tornou possível com o ajuizamento da demanda de conhecimento. Demonstrado, pois, o interesse de agir.
2. Quanto ao sobrestamento do feito, em razão do reconhecimento de repercussão geral, Tema 548 (RE 1.008.166/STF), tal reconhecimento não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos pertinentes em outros tribunais. De fato, seria necessária a determinação de suspensão pelo Ministro Relator, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, o que ainda não ocorreu no presente caso.
3. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, como direito fundamental, nos termos do art. 205 e 208.
4. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de efetuar a inscrição da criança em creche ou em unidades pré-escolares, diante da preponderância de princípio fundamental basilar da Carta Magna de 1988 - a dignidade da pessoa humana.
5. O Supremo Tribunal Federal conclui, ao julgar o Tema 548 de Repercussão Geral, que o art. 208, IV, da Constituição Federal tem eficácia plena e aplicabilidade direta, bem como constitui dever do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.
6. A efetivação do direito ao aprendizado não se encontra adstrita à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública. A força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo de conveniência e oportunidade.
7. Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.